Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO DE NASCITURO DURANTE O TRABALHO DE PARTO. NEXO DE CAUSALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ERRO DE PROCEDIMENTO. PROVA TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$80.000,00 (oitenta mil reais), em razão de suposto erro médico praticado por agentes públicos em atuação no Hospital Regional do Gama, que teria resultado na morte de seu filho durante o parto.

2. Em regra, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por atos danosos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, conforme exegese do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Embora se trate de responsabilidade fundada no risco administrativo, que dispensa a comprovação de dolo ou culpa para a responsabilização do Estado, o reconhecimento do dever de ressarcir danos, inclusive morais, exige a prova da lesão sofrida e o nexo causal entre o evento danoso e a atuação da Administração Pública ou de seus agentes.

3. É assente na jurisprudência do c. STJ que “o ordenamento jurídico adotou (...) a Teoria Objetiva ou Teoria do Risco Administrativo, com previsão no art. 37, § 6 da CF/88, segundo a qual, o Estado é obrigado a indenizar desde que comprovada a lesão, e que esta foi por ele causada. Nessa teoria, embora se prescinda da demonstração de culpa, exige-se prova inequívoca do dano e do nexo causal entre aquele e a ação ou omissão dos agentes do ente prestador de serviços públicos, sendo permitido ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal - fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.843.195/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.).

4. Assim, para a reparação civil por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço público de saúde que resultou a morte, durante o parto, do filho da paciente, é necessária a constatação da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com o infortúnio relatado, liame que apenas se romperia por meio da produção da prova de que o ente público ou seus agentes empreenderam ações adequadas para a assistência do usuário do serviço.

5. No caso dos autos, constata-se que foi deferida pelo Juízo de origem, no curso do procedimento, a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC, para atribuir ao Distrito Federal o “ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o evento morte” (ID 36022645). Interposto recurso pelo Distrito Federal contra essa decisão, esta douta 2a Turma Cível manteve a aludida distribuição do encargo probatório, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento n. 0713013-92.2019.8.07.0000, por meio do Acórdão n. 1215820.

6. A r. sentença, a despeito da inversão do ônus probatório, foi proferida sem que fossem esgotados os meios legais para elucidar a presença dos requisitos necessários à responsabilização civil do Distrito Federal, especialmente o nexo entre o serviço médico-hospitalar disponibilizado pelo Hospital Regional do Gama à gestante, ora apelante, e a morte do feto durante o parto, o que só poderia ser realizado por meio de prova técnica.

7. Ressalte-se que as provas documentais e testemunhais produzidas no curso do procedimento não são suficientes para demonstrar que o recrudescimento do estado de saúde do feto e o seu subsequente falecimento tiveram como causas determinantes a demora no atendimento ofertado à apelante na referida unidade hospitalar. Nesse ponto, deve-se levar em consideração que, de acordo com a certidão de óbito de ID 36022619, as causas da morte da criança sequer foram apontadas, tendo sido consignado nesse documento que tais circunstâncias ainda demandavam maiores esclarecimentos.

8. Convém destacar que, somente por meio de laudo técnico, a ser realizado por perito designado pelo Juízo, será possível compreender se o lamentável falecimento da criança durante o parto ocorreu em razão da conduta dos médicos em atuação na unidade hospitalar pública. É dizer, no âmbito de pretensão de reparação civil por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço público de saúde com resultado morte, é imprescindível a constatação da conduta estatal que forme o nexo de causalidade com o desdobramento relatado, liame este que apenas se rompe por meio da produção da prova de que o ente público ou seus agentes empreenderam ações adequadas para a assistência do usuário do serviço, o que não é possível por meio da simples leitura dos depoimentos testemunhais declinados em Juízo ou da isolada análise dos laudos apresentados aos autos, como realizado pela r. sentença.

9. Nesse contexto, restam dúvidas sobre o nexo causal entre a conduta dos agentes das unidades de saúde nas quais a paciente foi atendida e o falecimento da criança durante o trabalho de parto da apelante. Revela-se, pois, imprescindível a realização de prova técnica para amparar a adequada prestação jurisdicional, com base nos arts. 370, caput, e 464, ambos do Código de Processo Civil.

10. Desse modo, constatado que a prova do fato depende de análise técnica de outra ciência, a prova pericial não pode ser dispensada, se não ocorrida a hipótese do art. 472 do CPC, nos termos do que dispõe expressamente o § 1° do art. 464 do mesmo diploma legal. A aludida nulidade exige a cassação da r. sentença para oportunizar, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, a efetiva elucidação dos pontos controvertidos da demanda.

11. Recurso conhecido. Preliminar arguida de ofício. Sentença cassada.